Tribunal: TJES
Processo: 5040574-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040574-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO LEE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria abordada no v. acórdão, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Com relação ao argumento indicado como omisso, tem-se que tal não foi anteriormente levantado pelo apelado, ora embargante, em suas contrarrazões ou mesmo em sua contestação (Id 6376709), de modo que, por óbvio, não há que se falar em omissão pelo não pronunciamento acerca de questão não suscitada anteriormente pela parte.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5040574-40.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
CARLOS ALBERTO LEE

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

opôs embargos de declaração em face do v. acórdão de Id 8357270, de relatoria do em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, que suspendeu o julgamento da apelação “
para
submeter ao egrégio Tribunal Pleno a apreciação da matéria constitucional
”
(reconhecimento, incidentur tantum, da inconstitucionalidade do §3º, do art.1º, da Lei Estadual nº10.750/170.

Nas razões de Id 8399803, o embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois não se pronunciou acerca do fato de que o art.97 da Lei Complementar Estadual nº46/96, dispositivo com o qual a norma supostamente inconstitucional conflitaria, foi tacitamente revogado após a instituição da remuneração por subsídio pela Lei Complementar nº439/08.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Isso porque, com relação ao argumento indicado como omisso, tem-se que tal não foi anteriormente levantado pelo apelado, ora embargante, em suas contrarrazões (Id 6376934) ou mesmo em sua contestação (Id 6376709), de modo que, por óbvio, não há que se falar em omissão pelo não pronunciamento acerca de questão não suscitada anteriormente pela parte, não sendo o caso, ainda, de reconhecimento de ofício.

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.